Tribunal: TJBA
Processo: 8043682-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043682-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: VICTOR BRITO GONCALVES

Advogado(s)
:
LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES registrado(a) civilmente como LUCAS DE ARAUJO RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa. Direito
do consumidor
. Recurso de
apelação
.
Ação pelo rito comum.
Embasa. Concessionária de serviço público. Fornecimento de água. Interrupção prolongada do serviço.
Falha do serviço.
Serviço essencial.
Danos morais configurados.
Indenização devida.
Razoabilidade e proporcionalidade
do valor arbitrado
.

Responsabilidade contratual.
Recurso de apelação
não
provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em razão de constantes interrupções no fornecimento de água à unidade consumidora, não justificadas adequadamente pela empresa ré.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização civil da concessionária pela falha na prestação de serviço essencial de abastecimento de água; e (ii) verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

III – Razões de decidir

3. A relação jurídica entre consumidor e concessionária de serviço público essencial está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 22, que impõe a obrigação de prestação adequada e contínua do serviço.

4. O conjunto probatório evidencia interrupção injustificada e reiterada do fornecimento de água, serviço essencial à dignidade da pessoa humana, sendo insuficientes as justificativas apresentadas pela empresa ré.

5. Diante da falha na prestação do serviço, restam preenchidos os requisitos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal, conforme art. 927 do Código Civil.

6. O dano moral decorre diretamente da privação do serviço essencial de água, não se tratando de mero aborrecimento, mas de lesão relevante à esfera existencial do consumidor.

7. O valor fixado em R$ 7.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o tempo da interrupção, o impacto sobre a vida do consumidor e os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte.

8. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária deve observar o entendimento da Súmula 362 do STJ, com base na data do arbitramento da indenização.

9. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, e a correção monetária pelo IPCA, abatido do percentual equivalente à taxa legal.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8043682-16.2021.8.05.0001
, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

e apelado
VICTOR BRITO GON
Ç
ALVES
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.